Tribunal: STF
Processo: ARE 1475717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC C/C ART. 81, § 2º, DO CPC.



    1. É pacífico o entendimento sedimentado nesta Corte de que a ausência do dispositivo constitucional que se alega violado implica deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. Ademais, é ônus processual do recorrente demonstrar com clareza os dispositivos supostamente violados, e como tal violação teria ocorrido. Precedente.



    2. No presente caso, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, não estando sequer presente nas razões do extraordinário a respectiva preliminar formal, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ausente o requisito, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedente.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.